Tribunal: TJDFT
Processo: 0708566-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0708566-71.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EMPRESA DE TRANSPORTES AEREOS DE CABO VERDE TACV S/A RECORRIDO: FABIO AFONSO DE SOUZA, TVLX VIAGENS E TURISMO S/A DECISÃO Indefiro o pedido de reconsideração formulado por FABIO AFONSO DE SOUZA em relação ao não arbitramento de honorários advocatícios, pois sequer apresentou contrarrazões ao recurso não conhecido por deserção. Intime-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator